Tribunal: TJDFT
Processo: 0742453-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA JUCILENE DE LIMA SOUSA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0708000-98.2022.8.07.0003, promovido pela agravante em desfavor de LAVIDETOX FOR LIFE GASTRONOMIA FUNCIONAL EIRELI - ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 137872427 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora do faturamento da empresa agravada, haja vista a inexistência de faturamento, conforme pesquisa realizada no sistema INFOJUD, determinando a suspensão da execução pelo prazo de um ano, conforme o artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento interposto (ID 42208229), a agravante afirma que a empresa executada ainda se encontra em funcionamento e aufere lucros, conforme pesquisa na Receita Federal. A agravante alega, ainda, que a penhora do percentual do faturamento da empresa é possível, de acordo com os artigos 835, inciso X, e 866, do Código de Processo Civil, uma vez que não obteve êxito em encontrar bens passíveis de penhora em nome da agravada. Obtempera que é possível a penhora de pontos de milhagem em nome da empresa agravada, bem como a determinação de inversão do ônus da prova para comprovar a integralização do capital social de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), de modo a verificar a responsabilidade solidária dos sócios da empresa. Pugna, ao final, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso (concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal), para o fim de determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a consequente de penhora do faturamento da empresa executada, bem como de pontos vinculados a programas de fidelidade em nome da agravada, além da determinação de inversão do ônus da prova, para que seja comprovada a integralização do capital social. Subsidiariamente, a agravante pugna pela expedição de ofício à Receita Federal, ao DIMOF, ao DICRED, ao DIMOB e à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, para obtenção de dados acerca de movimentações financeiras em nome da agravada, bem como a realização de pesquisas nos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, além de expedição de ofício à empresa que é responsável pela contabilidade da empresa executada. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 120084278 do processo originário). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, constato que o recurso interposto não deve ser conhecido em sua integralidade. De acordo com o artigo 1.014 do Código de Processo Civil, as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram da decisão recorrida. Com efeito, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação a questões arguidas e resolvidas na instância antecedente. Neste sentido, trago à colação julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO ESTIMATÓRIO. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REVENDA DE VEÍCULO USADO. AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR PELA CONCESSIONÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DO BEM CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatada a inovação em parte das razões recursais, em nítida afronta à sistemática processual vigente, impõe-se o conhecimento parcial do recurso. 2. "Pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los, pagando àquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada", conforme disposto no art. 534 do Código Civil. 3. Reputa-se válida a compra e venda de veículo realizada entre a empresa consignatária e terceiro adquirente no período indicado no contrato estimatório. 4. O inadimplemento contratual pela consignatária, por falta de repasse do valor pago pelo veículo, não configura fraude ou nulidade apta a ensejar o desfazimento do negócio. 5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1384466, 07007222320208070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTOS. RELAÇÃO DE PARENTESCO. CURSO SUPERIOR NOTURNO. CAPACIDADE LABORATIVA. NECESSIDADE DOS ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. É inviável o conhecimento da apelação em relação às matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Com o advento da maioridade, cessa o dever de prestar alimentos dos ascendentes para com os descendentes com base no poder familiar, subsistindo, contudo, a prestação alimentícia por força da relação de parentesco, desde que observado o binômio possibilidade e necessidade, ou seja, a necessidade do alimentando aos alimentos e a possibilidade de quem os presta. 3. Não é razoável que alguém que goza de perfeita capacidade mental, intelectual e laboral e já tem mais de 28 anos de idade, mesmo cursando nível superior, ainda mais no período noturno, comece a receber pensão alimentícia de seu genitor. Deferir tal benefício seria o mesmo que avalizar o ócio daquele que não quer enfrentar as dificuldades da vida e prefere continuar na dependência econômica de outrem. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1396668, 07014793320198070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MORA DO CREDOR. NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os pedidos não deduzidos na petição inicial, contestação e reconvenção não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 2. O magistrado é o destinatário das provas, competindo-lhe determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil. A documentação colacionada aos autos torna prescindível a realização prova testemunhal para a resolução da controvérsia, uma vez que a dinâmica do desfecho da relação contratual é suficientemente esclarecida pelos documentos acostados e reprodução dos diálogos de whatsapp. (...) 7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. (Acórdão 1395014, 07392347520208070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA (TCO). INCLUSÃO EQUIVOCADA DO NOME DA AUTORA NO PJE. CONDUTA COMISSIVA DA PCDF. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NOVO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. CONFIGURAÇÃO. AFRONTA AO ART. 320, II, DO CPC. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Matéria não suscitada em 1o grau denota inovação recursal, o que impede sua apreciação, por configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. É cediço que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, ex vi do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Demonstrada, pois, a ocorrência do fato administrativo, qual seja, a conduta estatal (comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima) atribuída ao Poder Público, o dano efetivamente sofrido (não importando sua natureza - patrimonial ou moral) e o nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano, há o dever de indenizar. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na sequência, não provido. (Acórdão 1393040, 07019097820218070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO. 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 20/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em apreço, a agravante, no primeiro grau de jurisdição, formulou pedidos objetivando a realização de pesquisa no sistema ERIDF, com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora, e de penhora do faturamento da empresa agravada, caso a mencionada pesquisa restasse infrutífera (ID 137286619 do processo originário). O d. Magistrado de primeiro grau, adstrito aos limites traçados pelo pedido que lhe foi dirigido, realizou a consulta ao sistema ERIDF, sem que fosse obtido êxito na localização de bens. Na mesma oportunidade, indeferiu o pedido de penhora do faturamento, porquanto não há registros sobre declarações de bens da empresa agravada desde 2017, conforme pesquisa ao sistema INFOJUD. Assim, caberia à agravante impugnar a r. decisão recorrida, observados os limites objetivos da matéria debatida e decidida, sob pena de inovação recursal. No entanto, na petição recursal, a agravante postula que sejam penhorados pontos vinculados a programas de fidelidade em nome da agravada, além da determinação de inversão do ônus da prova, para que seja comprovada a integralização do capital social. Subsidiariamente, pede o deferimento de produção de provas com envio de ofício à Receita Federal, ao DIMOF, ao DICRED, ao DIMOB e à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, para obtenção de dados acerca de movimentações financeiras em nome da agravada, bem como a realização de pesquisas nos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, além de expedição de ofício à empresa que é responsável pela contabilidade da empresa executada. Portanto, em relação a tais pedidos, a pretensão recursal deduzida pela agravante ultrapassa os limites objetivos da matéria submetida à apreciação na r. decisão recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido quanto a este particular. Consequentemente, conheço parcialmente do recurso, apenas em relação aos pedidos de realização de penhora do faturamento da empresa agravada. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido pedidos de pesquisa no sistema ERIDF, com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora, e de penhora do faturamento da empresa agravada. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença, até o julgamento do agravo de instrumento, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a probabilidade do direito, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A penhora de percentual de faturamento de empresas encontra-se disciplinada no artigo 866 do Código de Processo Civil nos seguintes termos: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. (grifo nosso). É cediço que as medidas constritivas sobre o faturamento de empresas, apesar de possíveis, devem ser excepcionais e se revestirem de cautelas que comprovem a menor onerosidade ao executado, evitando colocar em risco a continuidade da empresa, em conformidade com o artigo 866, §1o, do Código de Processo Civil. No primeiro grau de jurisdição foram realizadas várias diligências com vistas à satisfação do débito exequendo, tais como consultas aos sistemas INFOJUD (ID 136446149), SISBAJUD (ID 136446151), RENAJUD (ID 136446150), e ERIDF (ID 137872427), sem que fosse obtido êxito. O d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora do faturamento da empresa agravada, uma vez que, de acordo com os dados obtidos pelo INFOJUD, a executada não declara bens desde 2017, o que denota o não recebimento de lucros. De todo modo, o d. Magistrado de primeiro grau, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela agravante (ID 142797326 do processo de origem), deixou consignado que o entendimento firmado na decisão recorrida, poderia ser passível de revogação, caso fosse apresentada prova em contrário. No entanto, a agravante não carreou aos autos qualquer outro elemento de prova efetiva de que a empresa agravada esteja em atividade, de modo a justificar a penhora de parte de seu faturamento. Conforme assinalado pelo d. Magistrado de primeiro grau, a agravante apenas apresentou documento da situação da empresa agravada na Receita Federal como ativa, o que não demonstra o seu funcionamento de fato, haja vista os dados obtidos no sistema ERIDF, informando a inexistência de declarações de rendimentos desde o ano de 2017. Conclui-se, portanto, que a argumentação vertida pela agravante se mostra insuficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal, a justificar a determinação de penhora do faturamento da empresa executada. Com estas considerações, CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, INDEFIRO O PEDIDO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Desnecessária a intimação da agravada, uma vez que, embora tenha sido citada (ID 126189485 do processo de origem), não constituiu advogado nos autos do processo originário. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.